Tribunal: CARF
Processo: 11080.006425/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.006425/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.025 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
EXCELSIOR S/A HOTÉIS DE TURISMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO DE 1/3 DA CONFINS PAGA COM A CSLL.
No ano-calendário de 1999, a pessoa jurídica poderá compensar, com a CSLL
devida em cada período de apuração trimestral ou anual, até um terço da
COFINS efetivamente paga.
REVISÃO DE OFÍCIO.
Cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício de débitos confessados no
Per/DComp e do consequente Despacho Decisório conforme as orientações
explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório no valor de
R$942,19 a título de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1999.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou originalmente em 27.01.2003 os Pedidos de
Ressarcimento ou Restituição/Declarações de Compensação (Per/DComp) no processo no
11080.000714/2003-42 relativo aos saldo negativos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativamente aos anos-
calendário de 1998, 1999, 2000 e 2001, e-fls. 539-548.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.006425/2008-61
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.025 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.006425/2008-61

Ocorre que estes créditos tributários foram agrupados por período de apuração,
oportunidade em que passaram a ser tratados nos seguintes processos:

Discriminação
Valor do Pedido Original – R$
Ano-Calendário
Processo
Saldo Negativo de IRPJ
102.690,36
1998
11080.000714/2003-42
Saldo Negativo de CSLL
0,00
Saldo Negativo de IRPJ
36.973,87
1999
11080.006425/2008-61
Saldo Negativo de CSLL
77.979,78
Saldo Negativo de IRPJ
43.925,90
2000
11080.007171/2008-07
Saldo Negativo de CSLL
15.225,59
Saldo Negativo de IRPJ
62.070,77
2001
11080.007170/2008-54
Saldo Negativo de CSLL
11.680,46

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 123-128:
15. Em face do exposto, concluo deva ser reconhecido o direito creditório em favor da
contribuinte requerente no montante de R$ 4.934,29 [...], referente a Saldo Negativo de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e R$ 31.641,17 [...] , relativo ao Saldo Negativo de
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, ambos do ano-calendário de 1999,
totalizando um direito creditório no valor de R$ 36.575,46 [...] e, sejam homologadas
até o limite do crédito ora reconhecido, as compensações efetuadas nas Declarações de
compensação [...].
Ocorre que no Demonstrativo Analítico de Compensação, e-fls. 117-119, consta o
valor de R$49.830,70 como direito creditório reconhecido a título de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 1999. Este valor, assim, foi considerado como correto e em face do qual não
foi instaurado litígio.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-53.029, de 05.12.2014, e-fls. 519-522:
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
CONFIRMAÇÃO
DAS
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
Admitido o crédito, impõe-se o reconhecimento do saldo negativo de IRPJ na
medida da confirmação das parcelas de sua composição. [...]
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Diante do exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório adicional de R$ 38.904,39 (R$
19.677,30 de IRPJ e R$ 19.227,09 de CSLL), permitindo a homologação de
compensações formuladas até esse limite.
Recurso Voluntário
Notificada em 30.12.2014, e-fl. 524, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28.01.2015, e-fls. 526-534, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II— DO DIREITO
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.025 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.006425/2008-61

Da Integral Procedência das Compensações Efetuadas Com Base no Saldo
Negativo de CSLL do Ano-Calendário 1999
Conforme demonstrado pela Recorrente em sede de Manifestação de
Inconformidade, o valor do crédito saldo negativo de CSLL do ano-calendário 1999 é
de R$ 69.999,99, tendo em vista o pagamento das estimativas efetuadas ao longo do
ano de 1999 e a dedução da COFINS paga, conforme a tabela abaixo:

CSLL apurada
R$ 106.026,20
1/3 Cofins paga
(R$ 53.119,06)
Estimativas
(R$ 122.907,13)
Saldo negativo de CSLL
(R$ 69.999,99)

Ocorre que, apesar de integralmente demonstrada a existência do crédito
utilizado pela Recorrente, a RFB reconheceu a existência de montante inferior ao
efetivamente existente, em um total de R$ 69.057,79.
Todavia, a conclusão do acórdão recorrido está amparada em equivocada
interpretação levada a termo pela RFB, uma vez que o valor do crédito de COFINS a
ser abatido da CSLL do ano de 1999 é de R$ 53.119,06 e não de R$ 52.186,87,
conforme reconhecido pela decisão ora recorrida.
Isso porque, a RFB deixou de considerar a integralidade dos valores convertidos
em renda da União a partir dos depósitos judiciais das parcelas correspondentes à
majoração da alíquota da COFINS de 2% para 3%, nos autos do processo judicial n°
99.0003780-4, com sua devida atualização, conforme demonstrado pela Recorrente
[...].
Neste sentido, conforme dispõe o art. 2°-A, § 2°, da Lei n° 9.703/1998, os
depósitos judiciais serão atualizados pela taxa Selic [...].
Sendo assim, ao reconhecer o crédito decorrente da COFINS depositada em
juízo, a RFB deveria ter verificado a integralidade do valor convertido em renda da
União e não, simplesmente, o valor recolhido à época do depósito, eis que este último,
em face da atualização a que submetidos os depósitos judiciais, é inferior ao valor
efetivamente convertido em renda da União.
Assim, considerando-se a integralidade dos valores convertidos em renda da
União e o crédito de um terço do valor recolhido judicialmente, é clara a existência do
crédito compensado pela empresa com a CSLL devida, não havendo qualquer
irregularidade no procedimento adotado.
Deste modo, ao contrário do que sustenta a decisão recorrida, não há crédito
indevidamente compensado pela Recorrente. Isso porque, a homologação parcial
efetuada pela Receita Federal decorre de equívoco desta na análise da documentação
que instruiu o pedido de compensação.
Conforme demonstrado a fl. 17 do processo n° 11080.000714/2003-42 [...], as
compensações efetuadas com saldo negativo de CSLL do ano de 1999 utilizaram-se de
crédito efetivamente existente e atualizado com base na taxa Selic, sendo indevida a
glosa levada a termo pela RFB.
Sendo assim, requer-se a homologação integral do crédito referente ao processo
administrativo n° 11080.006425/2008-61, declarando-se a improcedência de qualquer
cobrança ou exigência fiscal baseada na decisão proferida pela Receita Federal no
Despacho Decisório n° 0575/2008.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.025 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.006425/2008-61

No que concerne ao pedido conclui que:
ANTE O EXPOSTO, restando flagrante a insubsistência da não-homologação
das compensações efetuadas em janeiro de 2003, requer a Recorrente seja dado
integral provimento ao presente Recurso Voluntário para fins de reformar a decisão
proferida pela Receita Federal no Despacho Decisório n° 0577/2008, declarando a
improcedência de qualquer cobrança ou exigência fiscal baseada no processo
administrativo n° 11080.006425/2008-81.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ e de CSLL referente ao ano-calendário de 1999 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972):

Discriminação
Valor do Pedido Original
– R$
Valor Reconhecido no
Despacho Decisório – R$
Valor Reconhecido pela
DRJ – R$
Saldo Negativo de IRPJ
36.973,87
4.934,29
19.227,09
Saldo Negativo de CSLL
77.979,78
49.830,70
19.677,30.

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que tem direito de
compensar, no ano-calendário de 1999, o valor integral de R$53.119,06 de Cofins efetivamente
paga com a CSLL devida.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A
do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.025 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.006425/2008-61

dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.025 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.006425/2008-61

ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou a CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Sobre a possibilidade jurídica de compensação de 1/3 da Cofins paga com a CSLL
devida no ano-calendário de 1999, a Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, em sua redação
original, determina:
Art.8° Fica elevada para três por cento a alíquota da COFINS.
§1° A pessoa jurídica poderá compensar, com a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL devida em cada período de apuração trimestral ou anual, até um terço
da COFINS efetivamente paga, calculada de conformidade com este artigo.
§2° A compensação referida no §1°:
I - somente será admitida em relação à COFINS correspondente a mês compreendido no
período de apuração da CSLL a ser compensada, limitada ao valor desta;
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.025 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.006425/2008-61

II - no caso de pessoas jurídicas tributadas pelo regime de lucro real anual, poderá ser
efetuada com a CSLL determinada na forma dos arts. 28 a 30 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§3° Da aplicação do disposto neste artigo, não decorrerá, em nenhuma hipótese, saldo
de COFINS ou CSLL a restituir ou a compensar com o devido em períodos de apuração
subseqüentes.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-53.029, de
05.12.2014, e-fls. 519-522:
[...]

DIPJ
Despacho decisório
CSLL apurada
106.026,20
106.026,20
1/3 Cofins paga
-53.119,06
-32.949,78
Estimativas
-122.907,13
[-122.907,12]
Saldo negativo de CSLL
-69.999,99
-49.830,70
[...]
Análise do saldo negativo de CSLL
O inconformado reclamou de que a unidade fiscal não teria considerado a
dedução na CSLL devida de 1/3 da Cofins paga no período.
O art. 8o da Lei 9.718/98, após elevar a alíquota da Cofins de 2 para 3%,
permitiu a compensação desse acréscimo com a CSLL (§ 1o). O contribuinte
questionou judicialmente a elevação da alíquota da Cofins, em ação de mandado de
segurança, mas não obteve sucesso em sua empreitada. Contudo, efetuou depósitos
judiciais para suspender a exigibilidade dos débitos de Cofins, os quais, ao final,
foram convertidos em renda da União.
O contribuinte apresentou tabela relacionando os depósitos judiciais, em um
total de R$ 57.681,27 (fl. 230). A DRF confirmou que os depósitos foram realizados e
que já foram transformados em pagamento definitivo do tributo (fls. 466/472). Assim,
a parcela de 1/3 dos depósitos, igual a R$ 19.227,09, pode ser utilizada para quitação
da CSLL do ano-calendário 1999.
Verifica-se que a autoridade administrativa confirmou que o valor total de
R$57.681,27 referente à totalidades dos depósitos judiciais realizados referente à alíquota de 1%
da Cofins devida já foram transformados em pagamentos definitivo do tributo, e-fls. 230 e 466-
472. Na DIPJ a Recorrente compensou com a CSLL devida o valor integral de R$53.119,06 de
Cofins efetivamente paga. Cabe observar que já foi considerado correto em instâncias anteriores
o valor de R$52.176,87 (R$32949,78 + R$19.277,09). Assim, remanesce o valor de R$942,19
(R$53.119,06 - 52.176,87) a ser reconhecido como direito creditório a título de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 1999. Logo, cabe razão à Recorrente.
Valoração
A Recorrente discorda da valoração do crédito e dos débitos ao argumento de que
não deve remanescer qualquer valor a ser exigido.
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros de
mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês
subsequente ao do recolhimento e no caso de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração. Os débitos não pagos nos prazos
previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega
do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.025 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.006425/2008-61

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os débitos objeto de compensação pagos fora dos prazos previstos nas normas
específicas sofrem acréscimos moratórios, nos termos da legislação de regência que serão
exigidos de ofício pela autoridade competente para execução da decisão definitiva (art. 42 do
Decreto 70. 235, de 05 de março de 1972 e art. 270 do Anexo I da Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 2017).
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício de débitos confessados no
Per/DComp e do consequente Despacho Decisório conforme as orientações explicitadas no
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.025 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.006425/2008-61

Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para reconhecer o direito creditório no valor de R$942,19 a título de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 1999.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital